Tribunal: STF
Processo: Rcl 71139
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Duque de Caxias/RJ contra decisão proferida por Conselheiro do Tribunal de Contas estadual na Representação ao TCE de n. 254262-6/2023, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.568/RS.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    Trata-se, na origem, de processo administrativo fiscalizatório instaurado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a partir de Representação, com pedido de tutela provisória, instaurada pela Coordenadoria de Auditoria em Regimes de Previdência Social (CADPREVIDÊNCIA), em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias – IPMDC, em razão de supostas irregularidades – aparentemente constatadas na revisão da segregação da massa de segurados do Regime de Previdência Próprio dos Servidores (RPPS) – visando a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos 8º e 48 da Lei Municipal nº 3.350/2023. 



    Inicialmente, a Decisão Monocrática proferida, sabiamente, pelo então conselheiro relator, indeferiu a tutela provisória requerida, tendo em vista a não aplicabilidade da Súmula 347 do STF, in verbis: [...]



    Por conseguinte, apresentadas as razões de defesa dos intimados, o novo conselheiro relator, patrono da decisão ora reclamada, não só redefiniu o entendimento liminar fixado, como concluiu o procedimento opinando por revogar a legislação constitucionalmente aprovada pela Câmara Municipal, nos seguintes termos: [...] (doc. 1, p. 2).



     



    Sustenta que:



    [...] não só se percebe notavelmente a usurpação de competência por parte do órgão de controle, com fulcro na inaplicabilidade da súmula 347 do STF, como também a violação do entendimento fixado por esta distinta corte por advento da ADI 6568/RS. 



    Ocorre que, não ficaram, data vênia, em nenhum momento, configuradas quaisquer irregularidades, posto que a Municipalidade agiu de acordo com legislação atinente à matéria em tela, assim como em conformidade com decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal. 



    No âmbito da manifestação outrora apresentada, de forma completa, foram ofertados documentos que denotam a legalidade e constitucionalidade da postura adotada pelo Município, diante de parecer favorável, como dito, do STF, assim como diante do direcionamento de todos os valores para, EXCLUSIVAMENTE, fins previdenciários, qual seja, pagamento de aposentados e pensionistas, atendendo, também, nesse aspecto, a repercussão social. 



    Assim, não há qualquer conduta que comprometa a lisura republicana e democrática que revestiu a atuação do Município de Duque de Caxias, no que tange à concepção do plano de custeio materializado pela Lei Municipal nº 3.350/2023, que não possui quaisquer vícios formais ou materiais, tendo sido observado todo trâmite do processo legislativo municipal e continua em plena vigência. 



    Prima facie, mister esclarecer que a iniciativa da lei que alterou os parâmetros da segregação da massa dos segurados vinculados ao RPPS do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias (IPMDC) e demais mudanças tiveram o objetivo de corrigir algumas situações financeiras negativas que foram, ao longo do tempo, se perpetuando e que tiveram que ser compostas em virtude da nova realidade financeira do Município no exercício de 2023. 



    Perceba-se que o Supremo Tribunal Federal negou seguimento à ADPF 521, diante da ausência de manifestação da Corte Suprema acerca de inconstitucionalidade de leis que realizem segregação de massa no âmbito de Regimes Próprios, não sendo vedado ao alcaide propor a revisão da segregação de massa mediante o devido processo legislativo, razão pela qual a Lei Municipal n.º 3.350/2023 foi concebida pela Casa Civil da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e aprovada integralmente pelo Parlamento Local, sendo sancionada e publicada no Boletim Oficial de 13 de Outubro de 2023. 



    Além disso, a referida decisão foi proferida no dia 16/06/2024, estabelecendo o prazo de 90 DIAS para a revogação da lei e do ressarcimento dos valores referentes ao que foi utilizado do fundo até o dia 16/09/2024, o que pode acarretar em irreversíveis danos a Municipalidade. 



    Portanto, tendo em vista todo o conjunto fático-probatório em comento não restou alternativa a esta Municipalidade que não o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no Art. 103-A, §3° da Constituição Federal (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    In casu, busca-se garantir a autoridade da decisão tomada no plenário deste Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de n° 6568/RS, uma vez que as normas constitucionais vedam a utilização dos fundos somente para despesas que não sejam relacionadas ao pagamento de aposentadorias e pensões. 



    Logo, a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a revogação da Lei Municipal de n° 3.350/2024, por suposta inconstitucionalidade, não só afronta o entendimento já fixado nesta Suprema Corte, como viola o pacto federativo, uma vez que suprime a competência constitucional direcionada a cada órgão jurisdicional que compõe a federação (doc. 1, pp. 6-7 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    (I) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, afim de que SEJA IMEDIATAMENTE SUSPENSA A DECISÃO proferida nos autos do processo administrativo de n° 254262-6/2023, junto ao TCE/RJ, que compelem ao Município a realizar o ressarcimento dos valores utilizados do fundo capitalizado do IPMDC, bem com implica na revogação da lei de n° 3.350 por suposta inconstitucionalidade;



    [...]



    No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de: 



    (IV) reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI de n° 6568/RS, pelas decisões proferidas Senhor Ministro Relator Christiano Lacerda Ghuerren, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no processo administrativo de n° 254262-6/2023;



    (V) Declarar a constitucionalidade da Lei Municipal de n° 3.350/2023, do Município de Duque de Caxias, que dispõe sobre novas regras de segregação das massas no RPPS; 



    (VI) Reconhecer, ainda, a inexistência de quaisquer vícios no tocante a forma ou conteúdo da Lei Municipal de n° 3.350/2023, uma vez que se foi observado todos os trâmites legais em sua construção legislativa; 



    (VII) Seja declarada a NULIDADE da decisão Reclamada, uma vez que se está em desacordo com o art. 103-A, §3° da Constituição Federal, haja a vista a tentativa de exercer controle difuso de constitucionalidade, sem ter o nobre julgador e seu órgão correspondente competência constitucional para tal feito; (doc. 1, pp. 27-28 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes para a procedência de reclamações.



    No caso, o Município reclamante indica como paradigma desta reclamação o julgamento da ADI 6.568/RS, cuja ementa transcrevo:



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR N. 15.511/2020 E DECRETO N. 55.451/2020 DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNDOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REALOCAÇÃO DE RECURSOS DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM CAPITALIZAÇÃO PARA FUNDO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE (ADI 6.568/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/3/2023).



    Veja-se que o referido julgamento declarou improcedente ação direta de inconstitucionalidade referente aos arts. 2º, 4º e 5º da Lei Complementar n. 15.511/2020 e ao Decreto n. 55.451/2020 do Rio Grande do Sul.



    No entanto, a ação originária tratou de suposta inconstitucionalidade dos dispositivos 8º e 48 da Lei Municipal n. 3.350/2023. 



    Há, sem dúvida, similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a controvérsia em discussão nestes autos.



    No entanto, como se observa no trecho acima transcrito, a declaração de inconstitucionalidade no paradigma indicado refere-se a lei local do Estado do Rio Grande do Sul, ao passo que o ato reclamado fez uma apreciação de lei local do Estado do Rio de Janeiro. 



    Assim, o ato reclamado não se baseou em lei declarada constitucional no exercício do controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal não tem acolhido pedidos de aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 22.470 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2017 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15/8/2014 – grifei).  



    Isso porque, nesses casos, para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos. É necessário que o próprio ato normativo seja o mesmo, consoante jurisprudência desta Suprema Corte:   



    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56.787 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 61.714/MT, DJe 4/9/2023; Rcl 62.085/SP, DJe 2/2/2024; e Rcl 64.590/SP, DJe 2/2/2024, todas de minha relatoria.



    Por fim, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



   DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE.



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso.



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Por fim, não cabe reclamação constitucional para cassar decisão supostamente violadora de súmula sem efeitos vinculantes, como se observa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido. (Rcl 64142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 - grifei). 



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator